Tribunal: STF
Processo: RE 79264
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-08-13
Data de publicação: 1975-08-13

Ementa:
I.C.M. ALGODAO EM PLUMA. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL PREPONDERA NO SENTIDO DE QUE O ALGODAO EM PLUMA NÃO E
PRODUTO INDUSTRIALIZADO PARA OS EFEITOS DO ART. 23, PAR. 7, DA
EMENDA CONSTITUCIONAL N 1, DE 1969. PRECEDENTES DO TRIBUNAL PLENO
(RE N 73.655 E 77.101) AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.